Tribunal: CARF
Processo: 13804.005428/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.005428/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.848 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
PEDIDO DE CRÉDITO. PROVA.
Em processo administrativo que verse sobre pedido de crédito, cabe ao
contribuinte demonstrar a liquidez e certeza deste.
INDÉBITO. PAGAMENTO.
O artigo 165 do CTN permite a restituição do indébito pago e não do indébito
compensado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, votou pelas conclusões o conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de pedido de restituição de PIS apurado em dezembro de 2003 por
ilegal inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.005428/2008-09
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.848 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.005428/2008-09

1.2. O pedido foi indeferido por Despacho Decisório da DERAT em decisão com
a seguinte ementa:
PIS.
COMPENSAÇÃO.
RESTITUIÇÃO
DO
VALOR
COMPENSADO.
IMPOSSIBILIDADE.
O sujeito passivo alega possuir crédito remanescente de compensação efetuada para
extinção da/o PIS. A base de cálculo do mesmo teria tido sua base de cálculo alargada
indevidamente pela inclusão do ICMS. A compensação é modalidade de extinção do
crédito tributário, sob condição resolutória, mas possui como pressuposto a certeza e
liquidez.
O sujeito passivo tem direito à restituição total ou parcial do tributo pago indevidamente
ou a maior. Não há previsão legal para restituição de tributo compensado.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
destaca:
1.3.1. Ausência de questionamento sobre a materialidade de sua teses;
1.3.2. Compensação é espécie de pagamento.
1.4. A DRJ de Curitiba manteve o indeferimento do pedido, uma vez que:
1.4.1. Compensação e pagamento não se confundem e o CTN permite a
restituição apenas quando o débito tributário é extinto pela última modalidade
(pagamento);
1.4.2. Não há nos autos prova (DCOMP protocolada) de a Recorrente ter
compensado o débito de PIS do período que pleiteia a restituição;
1.4.3. Insuficiência probatória dos do valor do ICMS a restituir;
1.4.4. O ICMS compõe a base de cálculo das contribuições.
1.5. Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho em peça em que reitera
o quanto descrito em MI e argumenta:
1.5.1. O Egrégio Sodalício fixou Precedente Vinculante excluindo o ICMS da
base de cálculo das contribuições;
1.5.2. Planilha trazida aos autos por ocasião da Manifestação de Inconformidade
demonstra a liquidez e certeza de seus créditos.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.848 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.005428/2008-09

2.1. A Recorrente pleiteou administrativamente a restituição do PIS e da
COFINS incidente sobre o ICMS – restituível, nos termos de Precedente Vinculante. Para tanto,
alega que indicou valores a pagar de PIS apurado em dezembro de 2003 em DCOMP, trazendo
aos autos cópia da DCOMP (meio pelo qual pretendeu extinguir o PIS que agora pretende ver
restituído). A fiscalização, encontrou a DCOMP e, em seu despacho decisório trouxe minúcias
do crédito e do débito a compensar, sem, contudo, informar o número do processo administrativo
ou o seu desfecho.
2.1.1. Daí já se vê que não há insuficiência probatória da declaração de
compensação – como afirma a DRJ; existe, se tanto, falha de instrução (de parte-a-parte, diga-se)
que impede esta Turma de conhecer: a) se a declaração de compensação foi ou não homologada
e b) em que termos e quantia a compensação foi homologada.
2.1.2. Ora, se a compensação foi integralmente homologada, o débito de PIS foi
extinto, fato que poderia (o que não se afirma) ensejar a repetição do indébito.
2.1.3. No entanto, tomando como premissa a compensação integral do débito de
PIS do período de apuração em voga, restaria em aberto a composição da base de cálculo da
contribuição. De outro modo, embora seja possível imaginar que a base de cálculo da
contribuição em voga era em parte composta do ICMS, em outra parte não era e caberia a
Recorrente demonstrar uma e outra parcela – o que não foi feito.

2.2. De mais a mais, o artigo 165 do CTN permite a restituição do tributo pago e
não do tributo compensado. Além da clara dicção legal (que fala por três vezes em pagamento), a
seção que trata da restituição do tributo é subsequente àquela que trata do pagamento e anterior a
seção que trata das demais modalidades de extinção (dentre elas, a compensação) a indicar que o
Legislador não falou menos do que quis ao LIMITAR A RESTITUIÇÃO AO TRIBUTO
EXTINTO PELO PAGAMENTO.
2.2.1. A preocupação do legislador tem razão de ser: o pagamento extingue sem
qualquer condição ou termo o crédito tributário; já a compensação “extingue o crédito tributário,
sob condição resolutória de sua ulterior homologação” (artigo 74 § 2° da Lei 9.430/96). Na
compensação a fiscalização pode decretar que os créditos oferecidos pelo contribuinte são
ilíquidos. Se ilíquidos os créditos, não há extinção dos débitos (créditos tributários) e
consequentemente direito à repetição. Ainda, se após o encontro de contas descobre-se que parte
do débito não era devido, há sobra de crédito; o crédito líquido e certo chocou-se contra um nada
jurídico, logo é aquele crédito e não o nada (o débito inexistente) que deve ser restituído.
2.2.2. É claro que no artigo 165 do CTN ao tratar da restituição o Legislador fala
em modalidades de pagamento, o que poderia dar a entender que pagamento aqui é gênero.
Todavia, o artigo 162 do CTN em seus incisos trata, justamente, das modalidades de pagamento
a indicar, mais uma vez, a limitação ao pedido de restituição.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
e a ele nego provimento.
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.848 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.005428/2008-09

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital